Tribunal: TJES
Processo: 5016594-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar; Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016594-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS MARTINS QUIRINO RIBEIRO

AGRAVADO: ADRIANO QUERINO MARTINS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016594-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MARTINS QUIRINO RIBEIRO

AGRAVADO: ADRIANO QUERINO MARTINS E ALEX QUIRINO MARTINS

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DEIXADO POR AVÓ FALECIDA. PRINCÍPIO DA SAISINE. POSSE INDIRETA DOS HERDEIROS. DETENÇÃO PRECÁRIA DO NETO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por neto da proprietária falecida contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelos filhos da falecida, deferiu liminar determinando a desocupação do imóvel localizado na Rua Siderita, nº 131, bairro Boa Vista I, Serra/ES, sob alegação de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros da proprietária falecida possuem direito à reintegração de posse, ainda que não tenham exercido posse material no imóvel; (ii) estabelecer se o neto ocupante tem direito de retenção em razão de benfeitorias realizadas no bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da
saisine
(CC, arts. 1.784 e 1.791) transfere automaticamente a posse e a propriedade dos bens aos herdeiros com a abertura da sucessão, independentemente do exercício fático da posse.

Os herdeiros possuem legitimidade para a proteção possessória contra atos de esbulho, ainda que não tenham ocupado fisicamente o imóvel.

O neto ocupava o bem por mera permissão da avó, configurando detenção precária, sem posse própria, convertendo-se em esbulhador após impedir o acesso dos herdeiros a partir do falecimento da proprietária.

A ação foi ajuizada em menos de ano e dia do esbulho, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração.

Benfeitorias realizadas pelo detentor, ainda que necessárias, geram crédito contra o espólio (CC, art. 1.220), mas não autorizam direito de retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abertura da sucessão transfere aos herdeiros, de forma automática, a posse e a propriedade dos bens do falecido, autorizando proteção possessória independentemente da posse física anterior.

O ocupante que permaneceu no imóvel por mera permissão do falecido é detentor e, após a morte deste, pratica esbulho se impede o acesso dos herdeiros.

O detentor não tem direito de retenção por benfeitorias, cabendo-lhe apenas eventual crédito contra o espólio.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas
, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016594-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MARTINS QUIRINO RIBEIRO

AGRAVADO: ADRIANO QUERINO MARTINS E ALEX QUIRINO MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561
1
).

É incontroverso nos autos que Mariluze Querino Martins possuía o imóvel localizado na Rua Siderita, nº 131, bairro Boa Vista I, Serra/ES, por mais de 30 (trinta) anos, de maneira mansa e pacífica, e que o agravante, seu neto, nele residia em companhia da avó.

E nele continuou residindo após o falecimento de Mariluze Querino Martins, ocorrido em 01/07/2023, conforme certidão de óbito anexada sob o ID 01/07/2023.

Conforme se observa nas razões do agravo de instrumento, o agravante não permite o acesso dos autores, herdeiros de Mariluze Querino Martins, ao imóvel, impedindo seu uso.

Ocorre que pelo princípio do
saisine
, aberta a sucessão, a posse

e propriedade dos bens da herança são transferidos automaticamente aos herdeiros, como um todo indivisível, até que seja realizada a partilha (arts. 1.784 e 1791 do Código Civil).

A doutrina e a jurisprudência majoritárias conferem aos herdeiros a posse legítima, independentemente de terem exercido posse material no imóvel.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE NÃO SE VERIFICA. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO PELO HERDEIRO. SUCESSÃO QUE NÃO CRIAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS TRANSFERIDOS AOS HERDEIROS DA MESMA FORMA COMO SE ENCONTRAVAM COM O DE CUJUS. ATO EFETIVO DE POSSE NUNCA EXERCIDO PELA FAMÍLIA LO PUMO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. (...).

3. Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente.

4. Contudo, tal sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios.

5. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.547.788/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Portanto, trata-se de posse indireta e continuada por parte dos autores, o que lhes confere legitimidade para pleitear a reintegração de posse.

Releva registrar que o agravante residia no imóvel em companhia de sua falecida avó Mariluze Querino Martins, por exclusiva permissão, decorrendo que dele nunca teve a posse e que nele continuou habitando na condição de mero detentor.

Transmitido aos herdeiros imediatamente o direito de posse e propriedade com a abertura da sucessão, não há o que respalde sua permanência no imóvel, da qual decorre a materialização de esbulho possessório a partir de 01/07/2023.

E como a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 19/06/2024, ou seja, a menos de ano e dia da data do esbulho, verifica-se a comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.

O agravante ainda alega ter direito de retenção do imóvel em razão de despesas realizadas para manutenção do bem.

Para tanto, juntou declaração do prestador de serviço Anilson Ronaldo Silva (ID 10464554), informando que, entre 07/11/2021 e 25/12/2021, realizou a reforma do muro da área interna da casa, refazendo todo o reboco, conforme contratado e pago a Matheus Martins Quirino, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, anexou declaração do prestador de serviços Elias Geraldo (ID 10464554), afirmando que, entre 10/05/2023 e 23/10/2023, realizou pintura geral da parte externa e interna da casa, além de reparos no contrapiso do quintal e alterações no local de porta e janela, conforme contratado e pago em espécie a Matheus Martins Quirino o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Acresça-se que também juntou fotografias que demonstram a efetiva realização das intervenções no imóvel.

No entanto, as despesas realizadas pelo agravante para a manutenção do imóvel, tanto ao tempo em que sua avó Mariluze Querino Martins exercia a posse e mantinha-se como proprietária quanto as realizadas após o seu falecimento, constituem, em tese, salvo se caracterizadas como atos de mera liberalidade, um crédito em face do espólio pela realização de benfeitorias necessárias (CC, art. 1.220), mas não lhe conferem o direito de retenção sobre o imóvel.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1

CPC, art. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)